Tribunal: TJPA
Processo: 0817721-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817721-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0817721-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004325-72.2019.8.14.0006

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

PACIENTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 3º. c/c art. 14, II ambos do CP e art. 244-B, §2º do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. PREJUDICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0817721-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004325-72.2019.8.14.0006

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

PACIENTE: LUCAS DE JESUS FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 3º. c/c art. 14, II ambos do CP e art. 244-B, §2º do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
LUCAS DE JESUS FIGUEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

De acordo com a impetração, o paciente foi condenado na data de 23/01/2020 a um apenamento de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial fechado e pagamento de 48 (quarenta oito) dias-multa pelo crime incurso no art. 157, § 3º. c/c art. 14, II ambos do CP e art. 244-B, §2º do ECA, tendo sido mantida a cautelar preventiva preservada pelo Juízo a quo.

Aduz que a defesa recorreu pugnando pela absolvição do demandante no artigo 386, IV do CPP e/ou pela desclassificação do artigo 157, §3º, devendo ser o mesmo responsabilizado nos limites de sua conduta.

Alega que o coacto se encontra custodiado há mais de 3 (três) anos, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa, verificando-se a subversão dos fins penais através da antecipação executória da própria pena.

Argumenta que o paciente é primário, não constituindo sua liberação qualquer tipo de ameaça à ordem pública, não se encontrando presentes os fundamentos idôneos para a segregação.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a custódia sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18/11/2022, por meio de Ofício nº 039/2022 – 4ºCRIM/GAB (ID 11874117).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Narra a inicial que no dia 11/05/2019, por volta das 00:00h, no Conjunto Valparaíso, nesta Comarca, os denunciados, mediante grave ameaça com uso de armas de fogo e arma branca (faca), e em concurso de pessoas com outros comparsas (sendo um deles apenas identificado como Bruno) e em corrupção de menor de 18 anos adolescente C.I.P.O., chamaram um táxi por aplicativo, sendo a chamada aceita pela vítima Eduardo Junior da Silva Amaral.

Quando chegou ao local combinado, entraram no carro o adolescente e o acusado LEONARDO, que anunciou o assalto, mediante o uso de uma arma de fogo.

Após, a vítima foi colocada no porta-malas, quando percebeu que entraram mais três indivíduos, dentre estes o denunciado LUCAS. Enquanto mantinham restrita a liberdade do ofendido, os denunciados e demais indivíduos subtraíram a quantia de 400 reais que estava no porta-luvas, e com o valor, compraram substância entorpecente, que foi consumida pelo grupo no interior do veículo.

O veículo foi levado até o município de Belém pelos denunciados, enquanto a vítima era ameaçada de morte. Após quatro horas, os acusados retiraram a vítima do porta-malas à força, desferindo coronhadas, murros e vários golpes de faca, que atingiram a região da cabeça, do antebraço esquerdo e das costas da vítima.

Em razão dos golpes, uma faca utilizada no assalto ficou alojada na região escapular direita de Eduardo, e os denunciados tentaram efetuar disparos contra o mesmo, porém a arma falhou. Na ocasião, o ofendido conseguiu se desvencilhar do grupo, fugindo a pé, onde foi socorrido por moradores da área. Os agentes empreenderam fuga no carro da vítima.

Após a Polícia Militar ser acionada, os agentes foram capturados, reconhecidos pela vítima e levados à presença da Autoridade Policial.

(...)

Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública.

Valendo ressaltar a periculosidade em concreto dos acusados, os quais praticaram o delito, juntamente vários comparsas, sendo que no início da ação criminosa, a vítima não demonstrou resistência, quando os acusados, em total ato desnecessário, esfaquearam, deram murros e coronhadas, na maioria em direção da cabeça dessa, sendo que a vítima não teve sua vida ceifada por motivos alheios a intenção dos réus. Se os golpes das facas tivessem sido mais certeiros, possivelmente seriam fatais.

Ainda, após a prática do delito os acusados empreenderam fuga, sendo capturados horas após o fato, graças a ação da polícia militar (a demonstrar sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal), fatos esses que evidenciam a gravidade em concreto de sua conduta e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

(...)

Da mesma forma, o acusado é reincidente em crime doloso. Fato esse que, por si só, demonstra a periculosidade do agente bem como personalidade voltada a prática dos crimes. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal resta superado com a prolatação da sentença condenatória, motivo pelo qual deixo de acolher a tese sustentada pelo impetrante.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA.
WRIT PREJUDICADO APENAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA."(HC 513.295/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)"

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/04/2023